Tribunal: TJSP
Processo: 1041521-57.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Banco de dados - Inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes - Dano moral – Ocorrência – Valor fixado que não se mostra apto para reparação - Acolhido o pedido de majoração do valor da indenização ao patamar de R$15.000,00, corrigidos a partir da publicação do v. acórdão – Sentença reformada em parte – Recurso provido em parte*